Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-48.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002186-48.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
CLAUDIA CRISTINA MOREIRA COSTA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos em parte o Relator, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA, vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO, vencido, PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)
Voto n.o 18483

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002186-48.2019.8.26.0572 Processo Digital
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Cláudia Cristina Moreira Costa de Araújo
Apelado: Banco BMG S/A
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos
morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do
fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código
de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não
configurados.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
209/210, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
na ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito
e danos morais, proposta por Cláudia Cristina Moreira Costa de Araújo contra Banco BMG
S/A. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, anotada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora sustentando que foi vítima de venda
casada, uma vez que não soube que havia sido imposta reserva de margem consignada para
desconto de cartão de crédito, e nem solicitou ou utilizou o cartão. Afirma que faz jus a danos
morais e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do respectivo benefício.
Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls.
213/224).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65).
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 70/99).
É o Relatório.
Versa a ação sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e danos morais, na qual a autora requer o
reconhecimento de ilegalidade dos descontos realizados a título de Reserva de Margem
Consignável (RMC), pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos
valores pagos indevidamente.
A autora não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito
objeto da lide, ou seja, tendo em vista que a autora concordou com a aquisição do cartão de
crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras transações. Além
disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento a autora
alegou qualquer falsidade na assinatura do contrato entabulado entre as partes (fls. 104/110) ou
impugnou a disponibilização e a utilização do crédito (fls. 113/115).
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 26/29 a
autora já havia realizado inúmeros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser
pessoa inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento. Ressalte-se, ainda, que a autora não nega a
assinatura do contrato com o réu, mas sim impugna o seu teor, alegando que queria realizar
outro negócio jurídico, o que não restou comprovado nos autos.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
com pedido liminar de tutela de urgência c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contrato para
desconto em benefício previdenciário que prevê constituição de
reserva de margem consignável, bem como o desconto em folha do
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até
liquidação do saldo devedor. Prova do fato impeditivo do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Devolução de valores não devida. Danos morais não configurados.
Litigância de má-fé caracterizada. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
1000682-
90.2016.8.26.0664, 37a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 25.7.17).
“APELAÇÕES - CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
REPETIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - Recurso da ré Argumentos convincentes Demandada trouxe aos
autos digitais cópia de instrumento de contrato de cartão de crédito
e, ainda, comprovante do creditamento de valores diretamente em
conta bancária da ré, por ocasião de renegociação de débito Autora
que, em réplica, apenas nega a renegociação, não dando qualquer
explicação a respeito da origem do valor depositado pela ré em sua
conta bancária - Comprovada a regularidade da contratação, de
rigor a improcedência integral da demanda. 2 - Recurso da autora -
Apelo que apenas diz com a condenação por danos morais - Recurso
prejudicado, ante o provimento do recurso da ré. RECURSO DA RÉ
PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO” (Apelação
1000931-74.2015.8.26.0417, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
SERGIO GOMES, j. 6.6.17).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de que descontos indevidos foram efetuados na folha de
pagamento do benefício previdenciário no período de maio/2010 a
abril de 2013. “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Pretensão
à declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos
morais. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das
alegações. Não há prova de que os fatos ocorreram como narrados e
que tenham causado prejuízo à autora. Cabia à autora mostrar a
efetiva existência de fatos constitutivos do seu direito, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus
do qual não se incumbiu. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação 0016721-70.2013.8.26.0196, 37a Câmara
de Direito Privado, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 12.5.15).
Outras C. Câmaras deste E. Tribunal, do mesmo modo, têm
reconhecido a validade do contrato em tela e, quando o caso, negado o pedido de indenização
por dano moral:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Insurgência do autor
Descabimento
Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário Documentos trazidos aos
autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência
sobre seus termos
Requerido que se desincumbiu do encargo
previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação, utilização do cartão e liberação da quantia Sentença
mantida

Recurso
não
provido”.
(Apelação
1000286-
93.2017.8.26.0412; Rel. HELIO FARIA; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 31/10/2017)
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com
a contestação faturas que comprovam despesas realizadas no cartão
de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”. (Apelação
1009251-69.2017.8.26.0506; Rel. SILVEIRA PAULILO; 21a Câmara
de Direito Privado; j. 13/11/2017)
“Contrato bancário Revisão, restituição dos valores descontados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparatória de danos morais
Sentença de improcedência

Apelação do autor Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
(RMC)

Contratação
do
negócio
jurídico
incontroversa, assim como a disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação de vício de consentimento inconsistente Litigância de
má-fé decorrente de alteração da verdade dos fatos Multa aplicada
pelo E. Juízo de origem, no valor equivalente a 5% do valor causa,
mantida Apelação não provida e majorada a verba honorária”.
(Apelação 1005018-39.2017.8.26.0438; Rel. GIL COELHO; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“*DECLARATÓRIA Inexistência de autorização prévia do autor
para 'reserva de margem consignável' (RMC) para ser usada para
débitos de operações com cartão de crédito Pedido cumulado de
indenização pelos danos morais sofridos - Contestação da instituição
financeira em que assevera que o episódio foi de mera reserva de
margem de consignação de até 5% para absorver a utilização de
cartão de crédito aderido pelo autor, mas que não foi aprovada pelo
INSS, sendo assim excluída em 06/11/2015
Pretensão julgada
parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque o
INSS confirmou a exclusão da reserva de margem, mas sem
conotação de dano moral Irresignação recursal do autor insistindo
no dano moral ocorrido com o ato ilícito praticado pela instituição
financeira - MARGEM CONSIGNÁVEL
Adesão inequívoca do
autor em contrato de cartão de crédito para débito contra margem
consignável em seu benefício previdenciário, sendo que a primeira
proposta foi excluída em 06/11/2015, antes do ajuizamento da ação,
mas uma segunda o foi em 16/11/2015, passando a reserva de R$
132,24 para R$ 145,66 - Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos
abrangidos pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso
exclusivo em operações de cartão de crédito administrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso) acarreta
higidez e segurança ao sistema, impedindo o 'superendividamento'
dos mutuários Procedimento lícito e amparado em Lei DANO
MORAL Caracterização pela responsabilidade 'subjetiva', derivada
da prática de ato ilícito ou conduta abusiva, hipóteses inexistentes no
caso dos autos Simples reserva da margem, lícita pelo contrato
aderido, que não caracteriza dor psíquica intensa, humilhação ou
ofensa à honra - Indenização negada - SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o
trabalho adicional dos advogados se resume na confecção de razões
e contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos
patronos da apelada Sentença mantida, com acréscimos - Apelação
não provida.*” (Apelação 1001583-23.2016.8.26.0590; Re. JACOB
VALENTE; 12a Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2017)
“*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário
da autora Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito
consignado do Banco réu
Improcedência
Ausência de
verossimilhança
Contratação do cartão de crédito consignado
demonstrada, com expressa autorização da autora de débito no
benefício previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor

Sentença
mantida

Recurso
negado.*”

(Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414; Rel. FRANCISCO GIAQUINTO; j.
17/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Improcedência
Alegação de Lesão, pois a intenção do autor
apelante era a contratação de Empréstimo Consignado e não Cartão
de Crédito Consignado Ausência de comprovação do vício de
consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC Contratação de cartão
de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente
assinada pelo autor Inexistência de ilícito ou de venda casada
Danos morais não configurados Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação
1003738-49.2017.8.26.0077;
Rel.
RAMON MATEO JÚNIOR; 12a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017)
“Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição
de indébito. Reserva de Margem Consignável. Sentença de
improcedência. Apelação do autor. Mérito. Decisão que merece
confirmação. Argumentos da sentença que são adotados nos moldes
do artigo 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte Superior.
Elevação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e
11o, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Apelação
1001665-26.2017.8.26.0297;
Rel.
VIRGILIO
DE
OLIVEIRA JUNIOR; 21a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, E
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência.
Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato. Prestação de
serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada. Expressa
previsão contratual para efetivação de descontos em benefício
previdenciário do contratante, com Reserva de Margem Consignável
(RMC). Permissão de retenção que se mostra legal para fins de
amortização. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003. Dever do usuário de
realizar o pagamento do valor remanescente devido, sob pena de
incidência de contratação de crédito rotativo. Regularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANTENÇA INTEGRAL DA CONCLUSÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação
1001146-29.2017.8.26.0369;
Rel.
SEBASTIÃO
FLÁVIO;
23a
Câmara de Direito Privado; j.16/11/2017)
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato de cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignada. Desconto. Possibilidade.
Ciência prévia do consumidor. Autora tinha plena ciência da
contratação de cartão de crédito na modalidade consignado junto ao
réu. Ausência de vício de consentimento, sendo a contratação
regular. Lesão não configurada no caso. Destaque-se que a
concessão do empréstimo solicitado e a contratação do cartão de
crédito não estão consubstanciadas em um único instrumento
contratual, a indicar a ocorrência de uma venda casada, prática
vedada pelo ordenamento jurídico, consoante disposto no artigo 39,
I, do Código de Defesa do Consumidor. Apelação não provida”.
(Apelação 1001021-61.2017.8.26.0369; Rel. JAIRO OLIVEIRA
JÚNIOR; 15a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
“*Obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição de indébito -
pretensão da autora fundada na não contratação de cartão de crédito
com "Reserva de Margem Consignável" requerido que comprovou
a contratação do cartão, bem como a previsão contratual de desconto
do "pagamento mínimo" no benefício previdenciário inexistência de
conduta ilícita do requerido - demanda improcedente
recurso
improvido.*” (Apelação 1003740-19.2017.8.26.0077; Rel. JOVINO
DE SYLOS; 16a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DESCONTO EM BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE ADESÃO ASSINADO
PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO QUE SE DEU DE FORMA
REGULAR IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Apelação 1003170-17.2017.8.26.0438; Rel. LUCILA TOLEDO; 15a
Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE
REFORMA
ACERTO DA R.SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEM (RMC) EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE
PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
CASA DE VALORES RÉ QUE JUNTOU CÓPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO,
COM
EFETIVA
PREVISÃO
DE
DESCONTO
DO
PAGAMENTO
MÍNIMO
NO
BENEFÍCIO
PERCEBIDO PELA AUTORA
INEXISTÊNCIA DE VENDA
CASADA MANUTENÇÃO DA R.SENTENÇA RECURSO NÃO
PROVIDO”. (Apelação 1001542-09.2017.8.26.0077; Rel. SIMÕES
DE VERGUEIRO; 16a Câmara de Direito Privado; j. 14/11/2017).
“DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito- Reserva de
Margem Consignada Desconto Possibilidade Ciência prévia do
consumidor - Necessidade: Admite-se o desconto da reserva de
margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o
consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não
constituindo ilícito a ser indenizável. HONORÁRIOS RECURSAIS
Sentença proferida sob a égide do CPC/2015 Recurso não provido
Majoração necessária, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC/2015:
Em se tratando de sentença proferida sob a égide do CPC/2015,
mostra-se necessária a majoração de honorários devidos ao patrono
do apelado, em virtude do não provimento do recurso, com fulcro no
§11o do mesmo artigo. RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000599-47.2017.8.26.0382; Rel. NELSON JORGE JÚNIOR; 13a
Câmara de Direito Privado; j.13/11/2017)
“CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA, PELO RÉU, DA CONTRATAÇÃO DA RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC)
PELO
AUTOR

ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO VIGENTE
CPC DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO
IMPROVIDO”. (Apelação 1002444-32.2016.8.26.0356; Rel. PAULO
ROBERTO DE SANTANA; 23a Câmara de Direito Privado;
j.13/11/2017)
“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de
Indébito. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos
efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.
Contratação
de
cartão
de
crédito
consignado.
Crédito
disponibilizado mediante a realização de saques. Ilícito não
verificado.
Sentença
de
improcedência.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e nulidade
do negócio jurídico. Pessoa idosa. Condição que não fazem presumir
a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado
pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de
Justiça.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
1000546-08.2017.8.26.0369; Rel. FLÁVIO CUNHA DA SILVA; 38a
Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017)
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral Adesão a
cartão d crédito consignado em folha de pagamento Reserva de
margem consignável
Autor que confessa a realização de
empréstimo mas nega a contratação do cartão, afirmando ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enganado e abuso em face da hipossuficiência Não configuração -
Réu que comprova a regularidade da contratação Uso efetivo do
cartão de crédito mediante saques Inexistência de ato ilícito -
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”.
(Apelação
1013064-07.2017.8.26.0506; Rel. IRINEU FAVA; 17a Câmara de
Direito Privado; j. 09/11/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(Apelação 1000935-90.2017.8.26.0369; Rel. FERNANDO SASTRE
REDONDO; 38a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2017).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Documentos
juntados pelo réu que comprovam a regularidade da contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário. Utilização do cartão de crédito pelo. Ausente
qualquer prova de vício do consentimento. Débito exigível.
Inocorrência de dano material ou moral. Ação improcedente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação 1000693-
92.2017.8.26.0382; Rel. AFONSO BRÁZ; 17a Câmara de Direito
Privado; j. 08/11/2017).
“Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c
Indenizatória Cartão de crédito consignado Danos materiais e
morais. Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário
onde houve a assinatura de termo de autorização para a emissão de
cartão de crédito consignado, o qual foi efetivamente utilizado,
dando ensejo a descontos e a reserva de margem consignável em
benefício previdenciário. Dever indenizatório não configurado.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do NCPC.
Ação improcedente. Apelo desprovido, com observação”. (Apelação
1000584-58.2017.8.26.0615; Rel. ITAMAR GAINO; j. 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tanabi, j. 07/11/2017)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL Pretensão do autor de reforma da respeitável
sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados
em seu benefício previdenciário Descabimento Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008
Ausência de simulação

Montante efetivamente disponibilizado ao autor - Abusividade não
reconhecida

RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
1001199-10.2017.8.26.0369; Rel. ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA; 13a Câmara de Direito Privado; j.
06/11/2017).
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
DANO
MORAL
DANOS MATERIAIS - Pretensão de reforma da r.
sentença de improcedência Descabimento Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de
crédito, conforme previsto no artigo 15, inciso I da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008
RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação 1027149-79.2017.8.26.0576; Rel. ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA; 13a Câmara de Direito Privado;
j. 06/11/2017).
"APELAÇÃO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO
Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição
financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidá-lo
Inexistência de vício de consentimento
Decisão
mantida

Apelo
improvido".
"RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CONTRATAÇÃO

TRANSPARÊNCIA
E
CLAREZA NAS INFORMAÇÕES A constituição de Reserva de
Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário

Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam
que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito
consignado, mediante desconto em folha de pagamento
Autor,
ainda, que efetuou saque de valor por intermédio do cartão de
crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis
contidos em seu extrato previdenciário Instituição financeira que
agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado
Decisão mantida Apelo improvido". "INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS SUCUMBÊNCIA - Ante a licitude da cobrança efetivada
pela instituição financeira, descabida qualquer indenização a título
de danos morais Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido,
pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC
Apelo improvido, com
observação". (Apelação 1000341-76.2017.8.26.0369; Rel. SALLES
VIEIRA; 24a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).
“APELAÇÃO Ação de repetição de indébito c.c. indenização por
dano moral Cartão de crédito Reserva de margem consignável
(RMC) Sentença de improcedência Autor que nega a contratação
do cartão, afirmando acreditar tratar-se de mero empréstimo
consignado
Alegação de venda casada e abuso em face da
hipossuficiência
Não configuração - Réu que comprova a
regularidade da contratação Uso efetivo do cartão de crédito
mediante saques Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida
Recurso desprovido”. (Apelação 1001055-36.2017.8.26.0369; Rel.
IRINEU FAVA; 17a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Contrato bancário -
Autora que alega ter sido induzida a erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
- Alegação de descontos devidos no benefício previdenciário -
Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora
tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto
em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado
pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação 1003287-08.2017.8.26.0438; Rel. RENATO RANGEL
DESINANO; 11a Câmara de Direito Privado; j. 01/11/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário supostamente não
contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância
do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1o, na hipótese. Contratos de
adesão a cartão de crédito consignado e documentos indicando a
disponibilização de saque juntados aos autos. Dessa forma, resta
comprovado que a parte autora efetivamente contratou o cartão de
crédito consignado e a disponibilização de saques, cujo pagamento
foi devidamente descontado de seu benefício previdenciário, não
comportando
acolhimento
qualquer
pretensão
indenizatória.
Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre
valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do
art.
252
do
RITJSP.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1003573-10.2017.8.26.0624; Rel. WALTER BARONE; 24a Câmara
de Direito Privado; j. 31/10/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA - reserva de margem consignável -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de improcedência recurso da autora - alegação de não
contratação da reserva de margem consignável
pedido de
indenização por danos morais impossibilidade autora que assume
a contratação de empréstimo com a instituição apelada

contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
devidamente assinada pela autora permissão do art. 6o da Lei
10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria
e pensão do Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o desta Lei, bem como autorizar de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS (Redação dada pela Lei no
10.953, de 204)
inexistência de ilícito
danos morais não
configurados - hipótese de litigância de má-fé caracterizada - por
força da sucumbência recursal, impõe-se a condenação da parte
autora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para o total de 12% do valor da causa, diante da regra do
artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade
da justiça - sentença mantida - recurso não provido”. (Apelação
1001076-03.2017.8.26.0663; Rel. ACHILE ALESINA; 38a Câmara
de Direito Privado; j. 27/10/2017).
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos. Desnecessidade da
dilação probatória. Suficiência da prova documental. Cerceamento
de defesa não verificado. Hipótese em que a autora subscreveu
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e autorizou a
realização de desconto em folha de pagamento do seu benefício
previdenciário. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). Consideração de que a
prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de
cartão de crédito consignado e autorizou o débito das parcelas em
seu benefício previdenciário, no limite da margem consignável [RMC
de R$ 44,00]. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida. Legitimidade da
conduta da instituição financeira, que ato ilícito algum praticou.
Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso”.
(Apelação
1001869-89.2017.8.26.0032; Rel. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA; 19a Câmara de Direito Privado; j. 23/10/2017).
“*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de
crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida
reconhecida Inexistência de valores a restituir Venda casada
Inocorrência - Dano moral não configurado Indenização indevida
Ação
julgada
procedente

Recurso
provido*”
(Apelação
1002118-21.2017.8.26.0297; Rel. MAIA DA ROCHA; 21a Câmara
de Direito Privado; j. 26/10/2017).
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
Quanto à indenização por danos morais, acompanho o voto do i.
Relator sorteado pelo não acolhimento do pedido.
De outra feita, descabido que sejam excluídos do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (valor da causa R$ 12.494,62 fls. 22).
Diante da apresentação de recurso de apelação que restou improvido, elevo os seus honorários
para 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41116
Apelação Cível no 1002186-48.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Claudia Cristina Moreira Costa de Araujo
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
MEU VOTO VENCIDO TEM O SEGUINTE TEOR:
No caso, ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
A apelante tem razão, em parte.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à
assinatura do contrato pela apelante.
Todavia, não é esse o fundamento de seu pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 116/155,
a apelante usou o cartão fornecido pelo apelado para sacar o valor e não
como cartão de crédito, com o que é indevida a cobrança de anuidade,
mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo.
Tal se deu, outrossim, por determinação do próprio
apelado que não disponibilizou forma alternativa de obtenção da quantia.
Não pode, consequentemente, por esse único ato, cobrar
valores pela utilização do cartão.
Trata-se de cláusula visivelmente abusiva, que coloca
uma parte em desvantagem manifesta em relação à outra, sem contar que
os descontos continuados em folha de pagamento a título de garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento mínimo, com ou sem utilização do cartão, representam
vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado
pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do Cód. Civil).
Fica, portanto, anulada tal cláusula contratual, devendo
o apelado restituir a apelante os valores cobrados a esse título,
monetariamente corrigidos desde sua cobrança e com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação, de forma simples, uma vez que não demonstrada a
má-fé (Súmula no 159 do C. Supremo Tribunal Federal).
É posição, de resto, já expressada por esta C. 37a
Câmara, em caso análogo, e no qual se observou que “Autora que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
margem consignado com liberação de valor em conta corrente. A
partir de então, passou-se aos descontos em folha de pagamento do
valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo,
com
apoio
no
artigo
51,
inciso
IV,
do
CDC”.
(AP
1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
06.06.2017).
Assim, fica mantido o empréstimo, sendo devidas
apenas as parcelas relativas a ele, sem acréscimo de encargos relativos ao
contrato de uso de cartão de crédito.
No que se refere ao pleito de condenação do requerido
ao pagamento de indenização por danos morais, este Relator, alterando
posicionamento anterior, passou a entender ser indevido.
Isso porque a autora não faz jus à indenização por
danos morais, uma vez que não se vislumbra presente nenhuma ofensa aos
direitos da personalidade do consumidor ou que a cobrança indevida tenha
extrapolado os limites do mero dissabor cotidiano.
Os fatos ocorridos, em verdade, não passaram de
aborrecimento e desconforto pela constatação de cobranças indevidas, na
esteira da jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c repetição do indébito e
indenização por danos morais. Autor que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilizado cartão de crédito reserva de margem consignável
com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-
se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem
realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente
prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que
pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51,
inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência
estabelecida como recíproca entre as partes. Prequestionamento
afastado.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO
PAGAMENTO
MENSAL
MÍNIMO,
DIRETAMENTE
DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO
PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO Autora que alega não ter firmado contrato
de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em
benefício previdenciário Banco requerido que não demonstrou a
devida disponibilização de informação para que o aposentado tivesse
subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito) Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor Necessidade de adequação do
contrato para a modalidade regular de empréstimo consignado, com
recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução duplicada
de valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS Inocorrência Descontos advindos de contrato diverso
daquele que almejava contratar, por si só e dissociada de outros
elementos de prova, não se mostra suficiente para a configuração do
dever de indenizar - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação 1000403-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data
de Registro: 08/08/2018)
Não comprovou a apelante, ainda, os alegados danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, se limitando a defender argumentos pela abusividade da conduta
da instituição financeira e em abalo emocional.
Somente isso, todavia, não é suficiente para caracterizar
o dano moral o qual exige que a violação ao direito da vítima exceda “a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento
Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda,
pelos aqui adicionados; considerando o quanto decidido neste recurso, de
rigor o reconhecimento de sucumbência recíproca, devendo cada parte
arcar com as custas e despesas processuais que dispensou, bem como a
pagar ao patrono da outra parte metade da verba honorária fixada na
sentença. Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento do
recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, dar-se-ia parcial
provimento a esta apelação, na forma acima.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
30
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FCE1C7C
31
34
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
FD2EA21
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002186-48.2019.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.